Tribunal: TJSP
Processo: 2056878-08.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição em face da Lei Municipal n° 6.362, de 28 de fevereiro de 2023, do município de Catanduva, de iniciativa da Câmara Municipal, que dispõe sobre o direito das pessoas idosas, pessoas com deficiência e gestantes em receber medicação de uso contínuo em seu domicílio.
Existência de vício de iniciativa, na medida em que a questão tratada pela lei

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição em face da Lei Municipal n° 6.362, de 28 de fevereiro de 2023, do município de Catanduva, de iniciativa da Câmara Municipal, que dispõe sobre o direito das pessoas idosas, pessoas com deficiência e gestantes em receber medicação de uso contínuo em seu domicílio.
Existência de vício de iniciativa, na medida em que a questão tratada pela lei impugnada é de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, na pessoa do Prefeito Municipal. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inteligência dos arts. 5o e 47, II, XIV e XIX "a", da Constituição Estadual. Precedentes.

Ação procedente para declarar a inconstitucionalidade da lei n° 6.362, de 28 de fevereiro de 2023, do município de Catanduva.